Tribunal: CARF
Processo: 11516.721538/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721538/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.431 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CARBONÍFERA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PROCEDÊNCIA.
Há de se reconhecer a nulidade do acórdão de 1a Instância quando este tem por
fundamento fatos e provas alheios ao presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso e dar provimento parcial para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
devendo o processo retornar à DRJ para proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ n. 06-43.143
que julgou improcedente a impugnação do Contribuinte.
Dos Fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721538/2012-18
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

Em face do contribuinte foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL,
referente aos anos-calendários 2008 e 2009, decorrente de glosa de custos comprovados através
de documentação inidônea, com imposição de multa de ofício qualificada (150%), conforme
demonstrativo abaixo:

Acerca do procedimento fiscal, transcrevo trechos do Relatório Fiscal (fls. 23 e
ss):
3. EVOLUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRIBUINTE E FORMA DE
TRIBUTAÇÃO
(...)
A contribuinte adota a tributação com base no lucro real, apuração anual e informa um
capital subscrito e integralizado de R$ 1.085.000,00 (hum milhão, oitenta e cinco mil
reais), nos termos da 10a alteração contratual, de 24/05/2011. A administração da
empresa desde 05/10/2007 está a cargo de Carolina Costa Barato.
(...)
5. DA DILIGÊNCIA NA GOLD COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE
MINÉRIOS LTDA
Constam na escrituração contábil da Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio Ltda,
pagamentos a empresa denominada Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda,
referentes aquisição de carvão mineral, matéria prima para a produção de coque,
atividade econômica perseguida pelo sujeito passivo.
De acordo com o Termo de Início de Procedimento Fiscal de 12/04/2012 em anexo, o
contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros elementos, as notas fiscais de
entrada de matéria-prima adquirida da pessoa jurídica Gold Comércio e Beneficiamento
de Minérios Ltda e respectivos documentos comprobatórios do efetivo pagamento
destas aquisições, além de comprovantes do transporte de tais matérias-primas ou, no
caso de ter ocorrido o transporte por veículo próprio, comprovação da entrada no pátio
da Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio Ltda ou ainda qualquer outro elemento
que a empresa possa apresentar a título de comprovante da entrada física da matéria-
prima.
Ciente das fraudes que envolviam os documentos fiscais solicitados, o sujeito passivo,
mesmo diante das insistentes cobranças do fisco, recusou-se a exibir os documentos
fiscais supostamente emitidos pela denominada Gold Comércio e Beneficiamento de
Minérios Ltda.
Também não foram apresentados quaisquer documentos ou elementos de controle da
recepção de matéria prima, junto à Unidade Industrial, que comprovassem o registro do
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

ingresso físico da matéria prima supostamente fornecida pela Gold Comércio e
Beneficiamento de Minérios Ltda.
Sequer foram exibidos ao fisco documentos comprobatórios do efetivo pagamento à
favorecida Gold.
A empresa Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios ltda, suposta beneficiária dos
pagamentos, por sua vez, não registra qualquer recebimento de numerário, nem declara
a existência de movimentação financeira.
Indagado a respeito, o Sr. Felipe Costa Barato, administrador da empresa co-irmã
Mineração Caravaggio Ltda, declarou que os pagamentos teriam sido feitos em espécie,
diretamente à pessoa do Sr. José Luiz Valério, suposto proprietário da Gold, no
escritório da Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio Ltda, no centro de Criciúma.
Convenhamos que, se verdadeiro, tratar-se-ia de procedimento deveras inusitado, pois
os pagamentos envolvem valores expressivos que comumente são movimentados via
transação bancária.
No quadro abaixo, a título de ilustração, relacionamos alguns dos pagamentos que
teriam sido efetuados em dinheiro vivo diretamente ao Sr. José Luiz Valério, por conta
de vendas de carvão, conforme declarado pelo Sr. Felipe Costa Barato, na presença da
sua irmã, Carolina Costa Barato, administradora da Carbonífera Nossa Senhora do
Caravaggio Ltda.
(...)
Evidente que procedimento desta natureza não se coaduna com a realidade no mundo
dos negócios.
De fato, conforme será demonstrado no decorrer deste relatório, os alegados
pagamentos ao Sr. José Luiz Valério, suposto proprietário da Gold Comércio e
Beneficiamento de Minérios Ltda, jamais ocorreram.
Vejamos agora alguns traços atípicos na atuação e relacionamento da denominada Gold
com o sujeito passivo, que ensejaram a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal1
para coleta de informações e documentos junto aquela empresa, a fim de subsidiar o
procedimento fiscal na Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio Ltda.
De acordo com o contrato social e alterações2, devidamente registradas na JUCESC,
observa-se a trajetória abaixo, desde a constituição até a alteração da denominação
Valério Veículos Ltda para Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda.
(...)
Assinatura da 3a alteração em 01/07/2007 e registro do ato na JUCESC em
26/06/2008: Novamente alteradas a denominação e atividade que passam para:
Denominação – Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda; Atividade –
Comércio atacadista e beneficiamento de carvão mineral.
Nesta última alteração3 contratual, residem algumas anomalias. Examinemos algumas
delas:
Distancia entre assinatura e registro: Usualmente o espaço de tempo decorrido
entre as datas de assinatura e o efetivo registro dos atos contratuais e alterações
na Junta Comercial do Estado, acontece num período de 30 (trinta) dias. Nesta 3a
alteração contratual, porém, entre a data de assinatura e o registro no órgão
competente (JUCESC), decorreram mais de 360 (trezentos e sessenta) dias. O ato
foi assinado em 01/07/2007 e, inexplicavelmente, levado ao registro somente em
26/06/2008.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

Ausência de testemunha: Tanto no contrato quanto nas duas4 alterações
contratuais subsequentes constam os nomes e respectivas assinaturas das pessoas
que testemunharam os atos. Tratam-se do contador, Sr. Sérgio Gonçalves e do
Sr. Luiz Carlos da Silva. Estranhamento quando surge contratualmente a
denominada Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda, não figura no
ato qualquer testemunha.
Declaração do contador Sérgio Gonçalves: O contador Sérgio Gonçalves, que
figura como pessoa responsável pela elaboração da 3a alteração contratual, nos
termos do carimbo aposto no ato mencionado, e que já consta nos atos anteriores
(contrato social, 1a e 2a alterações contratuais), questionado pela auditoria fiscal
foi categórico em afirmar que não teve qualquer participação neste ato e que o
carimbo abaixo, objeto de fraude, foi aposto sem o seu conhecimento. Afiançou
que deixou de prestar serviços para a empresa Valério Veículos Ltda desde
31/07/2007 e que todos os documentos relativos à empresa foram devolvidos ao
Sr. Valério, conforme comprovante de entrega de documentos em seu poder.
(...)
Esclareceu que prestou serviços de contabilidade na época que o cliente explorava o
comércio de veículos, sob a denominação de Valério Veículos Ltda e que ignora o
paradeiro do Sr. José Luiz Valério.
Cumpre destacar que, inicialmente, mesmo diante das solicitações da auditoria fiscal, o
contador Sérgio Gonçalves alegou que não possuía qualquer tipo de documento acerca
do seu relacionamento profissional com a denominada Gold Comércio e
Beneficiamento Minérios Ltda.
Em 24/04/2012, o contador Sérgio Gonçalves apresenta junto a Agência da Receita
Federal do Brasil em Criciúma, os seguintes elementos, que figuram como anexos deste
relatório:
a) Documento intitulado “Entrega de Documentos de Empresa Inativa e ou
Inadimplente”, abaixo reproduzido: Datado de 31/07/2007 e destinado a empresa
Valério Veículos Ltda, o documento, em síntese, informa a entrega de elementos
por inadimplência do cliente, orienta quanto a sua baixa e destaca que a partir
daquela data o contador Sérgio Gonçalves, na condição de representante legal da
Gontec Contabilidade, não responderia mais Valério Veículos Ltda.
(...)
Submetido este documento ao seu suposto subscritor, o Sr. José Luiz Valério foi
categórico ao afirmar que não assinou o documento e que a sua assinatura foi, portanto,
falsificada.
b) O segundo documento apresentado pelo contador Sérgio Gonçalves, na Agência de
Criciúma, trata da declaração sobre a sua não participação na elaboração da 3a
alteração contratual, conforme abaixo:
(...)
Assinaturas diferentes: Nota-se que as assinaturas apostas no contrato social, 1a e 2a
alterações, guardam verossimilhança, enquanto que estas com aquela presente na 3a
alteração contratual de 26/06/2008 (data do registro na Jucesc) e supostamente atribuída
ao dono, Sr. José Luiz Valério, não se verifica igual correspondência. Não se vê
similitude na grafia desta assinatura aposta na 3a alteração de 26/06/2008 com aquelas
inseridas nos atos anteriores.
Senão vejamos:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

(...)
Somente no dia 02/05/2012, depois de malogradas tentativas, foi feito contato
telefônico5 com o Sr.
José Luiz Valério, que, como vimos, figura contratualmente com sua esposa Neli
Roecker Valério, na condição de sócios da denominada Gold Comércio e
Beneficiamento de Minérios Ltda.
Na visita realizada no dia seguinte, 03/05/2012, na humilde residência (foto abaixo) do
casal, à rua Antônio Bernardo, 533, bairro Vila Nova, no município de Içara, para
assinatura do termo de início do procedimento fiscal de diligência, o Sr. Valério
declarou que nem ele ou sua esposa assinaram ou tiveram qualquer participação na
elaboração da 3o alteração contratual levada ao registro perante a JUCESC em
24/06/2008 e que a empresa não atuou no ramo de beneficiamento de carvão e foi
totalmente desativada quando ainda se dedicava ao comércio de veículos, não chegando
sequer a emitir qualquer nota fiscal.
(imagem da casa – suprimida)
O Sr. José Luiz Valério esclareceu que não dispunha dos documentos solicitados pelo
fisco através do respectivo termo, que assinou na oportunidade.
Comunicou, finalmente, sua intenção de formalizar registro de ocorrência junto ao
órgão policial, pela utilização criminosa do seu nome e da sua empresa e reduziu a
termo as informações prestadas ao fisco, conforme declaração6 abaixo reproduzida.
(...)
Diante das declarações do Sr. José Luiz Valério, com vistas ao esclarecimento do
impasse, foi agendado encontro com o contador Sérgio Gonçalves para o dia
15/05/2012, às 09:00 horas, na Agência da Receita Federal do Brasil em Criciúma.
Na data aprazada e diante dos questionamentos feitos pela auditoria fiscal, o contador,
em linhas gerais ratificou os termos da declaração já prestada e cogitou que o autor das
falsificações apontadas poderia ser uma terceira pessoa.
Entretanto, como ficará demonstrado a seguir, as declarações prestadas pelo contador
Sérgio Gonçalves revelaram-se inverossímeis. Foi ele próprio, afinal, o protagonista do
falsum.
Posteriormente, em reunião nas dependências da Furlanetto Artes Gráficas Ltda,
empresa responsável pela impressão das notas fiscais da Gold, na rua Miguel Patrício de
Souza, no bairro Ceará, em Criciúma, o Sr. Elemar Sorato acompanhado do proprietário
da Gráfica, Sr. Giofar Furlanetto, declarou categoricamente que foi o contador, Sr.
Sérgio Gonçalves, quem contratou os serviços de impressão das notas fiscais, recebeu o
produto final e efetuou o respectivo pagamento.
Prontificou-se a reunir e apresentar documentos que comprovem que o contador Sérgio
Gonçalves foi, de fato, quem efetuou o pagamento pelos serviços de impressão das
notas fiscais da Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda.
Em 23/05/2012, o representante legal da Furlanetto Artes Gráficas Ltda, Sr. Giofar
Furlanetto, encaminha declaração anexa, abaixo transcrita, onde ratifica informações já
prestadas, esclarecendo que:
a) Foi o contador Sérgio Gonçalves quem solicitou e pagou pelos serviços de impressão
das notas fiscais de numeração 1 a 1.000 da empresa Gold Comércio e Beneficiamento
de Minérios Ltda;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

b) O serviço foi faturado através da nota fiscal no 002571, emitida em 07/08/2008, já
paga;
c) A Gold adquiriu sistema para emissão de notas fiscais da empresa Pontocom
Sistemas;
d) O documento de Autorização de Utilização de Processamento de Dados - AUPD
onde constam os dados do contador responsável está em nome de Jucélio na Secretaria
da Fazenda Estadual de Criciúma.
(...)
A autorização para impressão da notas fiscais referidas, de numeração 1 a 1000, em
formulário contínuo, foi identificada junto a Secretaria da Fazenda Estadual através da
AIDF7 – Autorização de Impressão de Documentos Fiscais número 530807700048863,
Confirmação de Entrega de Documento Confeccionado8 e da Confirmação de
Impressão de Documento Confeccionado9. Neste último documento foi inserido um
número de CPF inválido, como sendo o do “representante Encomendante”, com a
evidente finalidade de manter anônimo o autor da fraude.
Nos termos do documento anexo – Autorização de Uso de AUPD no 530808300001037
– emitido em 29/05/2012 às 15:32 horas pela Secretaria da Fazenda do Estado de SC, o
programa aplicativo de emissão de documentos fiscais por processamento de dados está
liberado para a empresa PontoCom Sistemas Ltda.
Em 25/05/2012, instado pela auditoria fiscal, o representante legal da empresa
Pontocom Sistemas Ltda declara categoricamente, entre outros pontos, conforme
documento anexo e abaixo reproduzido, que foi o contador Sérgio Gonçalves quem
esteve pessoalmente na sua empresa para implantar a emissão de nota fiscal no seu
Notebook.
(...)
Convém ressaltar que embora as notas fiscais da Gold tenham sido registrada na
contabilidade do sujeito passivo e tardiamente adicionadas no livro LALUR no 01 no
período de 30/07/2008 (nota fiscal no 171) a 20/12/2009 (nota fiscal no 695), a situação
cadastral da Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda consta como cancelado
em 01/10/2009 e data de início da atividade em 01/07/2005, conforme documento
anexo, fruto de consulta junto ao sistema SINTEGRA/ICMS, intitulado Consulta
Pública ao Cadastro do Estado de SC.
Se não bastasse, a ficha cadastral anexa, obtida junto a Secretaria da Fazenda do Estado
de SC, informa que a última alteração cadastral da Gold Comércio e Beneficiamento de
Minérios Ltda foi realizada em 09/12/2011, às 21:42:46 horas, pelo contador Sérgio
Gonçalves, CPF 754.439.539-15.
Diante de tantas evidências, não restaram dúvidas quanto à autoria da produção das
notas fiscais ideologicamente falsas emitidas pela denominada Gold Comércio e
Beneficiamento de Minérios Ltda contra o sujeito passivo Mineração Caravaggio Ltda.
Foi, de fato, obra do contador Sérgio Gonçalves.
6. DA INSERÇÃO DAS NOTAS FISCAIS FALSAS NA CONTABILIDADE DO
SUJEITO PASSIVO
Até aqui nos ocupamos com a descrição dos procedimentos que, numa série fraudulenta,
culminam com a posse, por parte do contador Sérgio Gonçalves das notas fiscais
emitidas pela Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda. Posteriormente os
referidos documentos fiscais foram inseridos na escrituração contábil do sujeito passivo
Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio Ltda, sob a responsabilidade do contador
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

Vinicius de Barros Reck, que sabia ou deveria saber, que se tratavam de documentos
inidôneos uma vez que não refletiam de fato as sucessivas aquisições de carvão mineral
ali consignadas.
Inicialmente a aquisição da matéria prima é lançada contabilmente a débito da conta de
estoque do ativo, sub conta “157 matéria-prima”, conforme discriminado na planilha
anexa denominada Lançamentos Contábeis – Conta 157 – MATÉRIA PRIMA – Notas
Fiscais Gold, sendo que ao final do mês os valores, ou seja, aqueles custos
representadas pelas notas fiscais falsas são indevidamente apropriadas na conta “código
364 - custo dos produtos vendidos”.
O contador Vinicius reconhece a inidoneidade dos documentos fiscais e passa a
considerá-los indedutíveis, com a apresentação, em 17/05/2012, dos Livros10 de
Apuração do Lucro Real nos 01 e 02 referentes ao período de janeiro/2008 a
dezembro/2009, elaborados à última hora e apresentados durante o procedimento fiscal,
onde os valores das mencionadas notas fiscais estão lançadas como “adições” dos
ajustes do lucro líquido do exercício.
No quadro abaixo estão discriminados os valores mensais das notas fiscais inidôneas
supostamente emitidas pela Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda,
glosados no montante de R$ 2.799.198,84 (dois milhões, setecentos e noventa e nove
mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos):
(...)
7. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E APRESENTAÇÃO DO LALUR
Em atendimento a intimação fiscal11, o sujeito passivo apresenta12 em 11/06/2012 os
balanços patrimoniais e demonstrações de resultados dos exercícios de 2008 e 200913.
Nestas são informados os valores dos resultados, resumidos no quadro abaixo:
(...)
Os Livros de Apuração do Lucro Real nos 01 e 02 foram confeccionados à última hora e
apresentados durante o procedimento fiscal. Não foram elaborados no momento
oportuno e os valores ali registrados deixaram de ser oferecidos à tributação e que os
lançamentos relatados buscam resgatar.
8. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS CONTADORES
Conforme relatado em tópico anterior, Sérgio Gonçalves, que teria prestado serviços na
qualidade de contador para a denominada Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios
Ltda, atuou de forma dolosa e premeditada numa seqüência de falsidades quer perante à
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina ou a Secretaria da Fazenda Estadual em
Criciúma, dentre outros.
Em suma, as notas fiscais in comento, supostamente emitidas pela denominada Gold,
contra o sujeito passivo Carbonífera Nossa Senhora do Caravággio Ltda, foram frutos
das falsidades descritas e não refletem, de fato, as operações nelas consignadas.
Notas fiscais eivadas de tais vícios foram lançadas na contabilidade da empresa
Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio Ltda, sob a responsabilidade do contador
Vinicius de Barros Reck que sabia ou deveria saber da imprestabilidade dos documentos
e, não obstante, prosseguiu no falsum.
As condutas dolosas e reiteradamente praticadas pelos contadores abaixo qualificados,
revelam sua inidoneidade profissional, razões pelas quais serão formalizadas
representações administrativas perante o Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis/ SC, nos termos dos procedimentos administrativos fiscais números
11.516.721.513/2012-14
relativamente
ao
contador
Sérgio
Gonçalves
e
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

11.516.721.514/2012-51 ao contador Vinicius de Barros Reck, em conformidade com o
que determina o artigo 820, abaixo transcrito, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, nestes termos:
(...)
Sérgio Gonçalves: Brasileiro, contador da pessoa jurídica denominada Gold Comércio
e Beneficiamento de Minérios Ltda, inscrito no CRC/SC sob número 16070/0-3, CPF no
754.439.539- 15, residente e domiciliado à rua João Milioli, 175, bairro Comerciário,
Fone 3438-3765, Criciúma/SC, CEP 88809-190.
Vinicius de Barros Reck: Brasileiro, contador do sujeito passivo Mineração
Caravaggio Ltda, inscrito no CRC/SC sob número 017835/O-SC, CPF no 551.096.080-
91, residente e domiciliado à rua Agrimensor Cassimiro Milioli, 240, apto. 602, centro,
Fone 3433-7907, Criciúma/SC, CEP 88802-100.
(...)
9. DA ALEGADA ISENÇÃO DE PIS E COFINS - AUSENCIA DE AMPARO
LEGAL
(...)
10. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E
COFINS – ANEXO
(...)
11. DAS INFRAÇÕES
Os lançamentos em tela, relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, apurados no intervalo de março/2008 a dezembro/2009 de
acordo com os demonstrativos de cálculo anexos, com multa proporcional de 150% face
circunstâncias descritas no próximo item17 deste relatório, foram efetuados com
observância dos artigos 904 e 926 do Decreto no 3000/99 (IRPJ) e Decreto no 70.235/72
consoante enquadramentos legais respectivos. Os percentuais e valores a título de juros
estão discriminados nos demonstrativos anexos.
11.1. Quanto ao IRPJ – Refere-se à apuração da seguinte infração:
Comprovação inidônea de custos, relativamente as notas fiscais ideologicamente falsas,
supostamente emitidas pela denominada Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios
Ltda, no intervalo de julho/2008 a dezembro/2009, nas circunstâncias já relatadas,
conforme valores abaixo discriminados que constam do anexo do lançamento, intitulado
“Demonstrativo de Apuração Detalhado”:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

O anexo do auto de infração, intitulado “Demonstrativo de Apuração” referente ao IRPJ
– Lucro real discrimina os resultados relativos a compensação de prejuízos e cálculo do
imposto, dentre outros, conforme resumido no quadro abaixo:

Os valores relativos a compensação de prejuízos fiscais estão informados no anexo do
auto de infração IRPJ, intitulado “Planilha de Compensação de Prejuízos Fiscais do
IRPJ”, do qual extraímos os dados abaixo:
(...)
12. AGRAVAMENTO DA MULTA IMPOSTA
As circunstâncias descritas revelam de forma inequívoca a intenção firme e consciente
do contribuinte no sentido de suprimir tributo devido à fazenda pública federal,
mediante sonegação, fraude e conluio praticados de forma dolosa e agravam o valor da
multa imposta, conforme disposições contidas no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o da lei
9.430/96, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de
1964, in verbis:
(...)
Neste processo foram autuados os lançamentos de IRPJ e CSLL, enquanto que no
processo n. 11516.721.539/2012-54, constaram os lançamentos do PIS e da COFINS.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

Cientificado dos lançamentos, o sujeito passivo apresentou Impugnação
alegando, em síntese: 1) nulidade da prorrogação do MPF; 2) Incompetência para Fiscalizar
CSLL, não previsto no MPF; 3) Impossibilidade de desconsideração de notas fiscais sem o Ato
Declaratório de Inidoneidade; 4) Não optou pelo apuração do imposto pelo lucro real, devendo o
lançamento ser realizado através de arbitramento do lucro; 5) Indevida tributação da CSLL; 6)
Inaplicabilidade da multa qualificada e 7)Necessidade de realização de perícia.
A Turma da DRJ julgou improcedente a impugnação, através de acórdão, cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2008, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009, 31/07/2009,
31/08/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea, apta a
comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, é de se concluir, aliado a
outras evidências, que as supostas aquisições não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento fiscal em glosar os
custos/despesas, relativos às citadas aquisições, contabilizadas pelo contribuinte.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é exercido após a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, com a impugnação ao lançamento, não
cabendo cogitarse de cerceamento do direito de defesa no curso da ação fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EMISSÃO E PRORROGAÇÕES.
CIÊNCIA.
Nos termos do ato administrativo que rege a matéria, a notificação do MPF e suas
alterações considera-se feita ao serem esses instrumentos disponibilizados na internet,
na página da RFB.
MPF. CIÊNCIA E COMPLEMENTAÇÃO
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição contido no
MPFF ou no MPFE, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados
incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela lei no
11.488, de 2007).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. CONFISCO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO E DESNECESSÁRIO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia efetuado sem preencher os requisitos
obrigatórios, além de desnecessária, por se referir a lançamento fiscal que embasou-se
na falta de documentos comprobatórios de operações questionadas.
Em 20/11/2013, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão da DRJ (Termo
fl.234) e, em 06/12/2013 (Carimbo fl. 242) , interpôs Recurso Voluntário através do qual:
Preliminarmente:
- Argui nulidade da decisão recorrida por ausência de julgamento;
- Argui nulidade do julgamento em 1a Instância, uma vez que este processo
é conexo ao de n. 11516.721.539/2012-54, e deveriam ter sido julgados em
conjunto, devendo ser anulada a decisão e determinando-se novo
julgamento conjunto;
- Argui cerceamento do direito de defesa, pois não teve como se defender
da acusação de utilização de notas fiscais inidôneas, fato que até então
eram desconhecidos do contribuinte; Questiona o indeferimento do pedido
de perícia, a apuração dos tributos com base no lucro real;
- Argui nulidade de prorrogações de prazo do MPF e ausência de MPF
para fiscalizar a CSLL;
No mérito:
- Alega impossibilidade de apuração do imposto pela sistemática do lucro
real após glosa de quase a totalidade das Notas Fiscais de Entrada;
Argumenta que ao afastar todas essas Notas Fiscais dos comprovantes
de entrada de mercadoria (despesa), o Auto de Infração deixou de
transparecer qualquer realidade contábil sob a forma de apuração de
Lucro Real. Isto porque quase que foram zeradas as despesas (como se a
empresa não tivesse comprado matéria prima) e apurou-se IRPJ e CSLL
a partir de uma base de cálculo hipotética, por enquadrá-la à
modalidade de Lucro Real;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

- Argui irremediável nulidade do Auto de Infração, defendendo que, no
caso em tela, somente seria viável a opção do arbitramento de lucro, n
a forma do art. 530 do RIR/1999, jamais opção pelo lucro real;
- Acrescenta que havendo a glosa de substancial despesa na modalidade
de Lucro Real, o arbitramento de lucro seria realizado a partir da
receita bruta , assim como ocorre com o lucro presumido, respeitadas
inclusive as suas alíquotas (art. 519 do D. 3000/99), com o acréscimo de
2 0% de multa (art. 532 do D. 3000/99);
- Para a comprovar a ilegalidade do método de tributação utilizado na
presente fiscalização, a Recorrente trouxe, em anexo à Impugnação,
planilha demonstrativa (fls. 176/177), elaborada por Perito Contábil
(devidamente qualificado), que aponta para a glosa de mais de 42% das
notas de entrada (custos) (fls. 176);
- Questiona os equívocos das tabelas comparativas trazidas no acórdão
recorrido à fl. 224 acerca do percentual de glosa;
- Alega impossibilidade de glosa de notas sem o devido ato declaratório
de Inidoneidade e ofensa ao devido processo legal;
- Argui ausência de opção pela modalidade do lucro real;
- Alega indevida tributação de CSLL;
- Argumenta ser inaplicável a multa qualificada de 150%, pois as
supostas notas frias sequer foram objeto de competente Ato Declaratório
de Inidoneidade, o que torna inválido o lançamento e, por conseguinte, a
multa;
Ao final, a Autuada requer o provimento integral do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referente aos
anos-calendários 2008 e 2009, decorrente de glosa de custos tendo em vista a utilização de notas
fiscais inidôneas. Ao lançamento foi aplicada a multa de ofício qualificada.
A autuação foi mantida pela Turma da DRJ, através do acórdão n. 06-43-143 (fls.
198 e ss).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual apresenta diversas
preliminares de nulidade, bem como argumentos de defesa quanto ao mérito.
Passo então para análise das preliminares de nulidades arguidas, iniciando pela
que trata de alegação de ausência de julgamento pelo Colegiado a quo, pois é questão prejudicial
inclusive em relação às demais arguições de nulidade.
Da Alegação de Ausência de Julgamento
A Recorrente alega ausência do julgamento, uma vez que ao tomar conhecimento
do inteiro teor do acórdão recorrido, vislumbrou que, em sua essência, registra julgamento de
outro auto de infração, de outra empresa, proferido por outra Delegacia de Julgamento.
Registra a Recorrente que o acórdão recorrido se utilizou das razões de decidir do
acórdão da DRJ proferido nos autos do Processo Administrativo no 11516.721499/2012-41, do
Contribuinte Mineração Caravaggio Ltda., pela 3a Turma da DRJ de Florianópolis.
Aduz que o voto condutor aqui prolatado traz, na íntegra (ipisis literis) aquele
proferido nos autos do Processo Administrativo 11516.721499/2012-41, sem qualquer citação,
ou seja, não teria havido julgamento pela 2a Turma da DRJ/CTA, mas tão somente adequação
daquele julgamento da DRJ/FNS ao caso, sem qualquer análise detida ao caso concreto aqui
debatido.
Acrescenta que as próprias planilhas, figuras e exemplos são idênticos, se não até
mesmo equivocadamente trasladados, o que torna evidente a ausência de julgamento. Apresenta
as seguintes planilhas demonstrativas do CMV/Despesa Operacional/Glosa de Notas Fiscais:
Do acórdão recorrido:

Do acórdão proferido no processo n. 11516.721499/2012-41:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

A Recorrente destaca que: “O erro contundente do caso, ademais, não se resume
a esse ponto. É que, ao colar o exemplo através da planilha, a nobre relatora manteve o valor de
CMV e Desp Oper daquela outra empresa, julgada pela DRJ/FNS. É o que se colhe do cotejo
acima, em que a CMV de 2008 , por exemplo, é de R$ 48.848.793,08”.
Acrescenta a Autuada que, ao invés de ter sido alterada a planilha, houve em
verdade tão somente a alteração do campo “glosa”, o que apresentou percentuais completamente
distantes da realidade.
A Recorrente destaca ainda um segundo ponto, pois ao tratar do argumento de
“ausência de opção pelo lucro real”, apontado em sede de impugnação, o acórdão recorrido traz a
seguinte informação (fl. 228):

Argumenta que a tela mostra a MINERAÇÃO CARAVAGGIO LTDA, enquanto
que a Recorrente é CARBONÍFERA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO, com CNPJ n.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

06.075.273/0001-81, o que impede até mesmo sua defesa nos autos. Informa que esta mesma tela
consta do outro processo.
Deve-se reconhecer que assiste razão à Recorrente.
No Relatório Fiscal, à fl. 24, consta o seguinte trecho:
Aliás, as empresas Mineração Caravaggio Ltda e Carbonífera Nossa Senhora do
Caravaggio Ltda possuem muito em comum, além do fato de serem administradas
pelos irmãos Felipe Costa Barato e Carolina Costa Barato.
Apesar de haver essa observação sobre a relação das duas empresas, tal fato não
teve qualquer relevância para a autuação que não tratou de existência de grupo econômico de
fato, nem de se tratar de uma única pessoa jurídica de fato, ou qualquer alegação neste sentido.
A Autuação teve por embasamento tão somente a utilização de notas fiscais
inidôneas emitidas pela pessoa jurídica GOLD COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE
MINÉRIOS LTDA, uma vez que não se comprovou a efetiva operação de vendas ante a ausência
de comprovação do efetivo pagamento, e também do traslado e recepção das mercadorias
supostamente comercializadas.
Consultando o site do CARF, verifica-se que a MINERAÇÃO CARAVAGGIO
LTDA sofreu autuação semelhante. O que indica que, provavelmente, as duas empresas foram
submetidas aos mesmos procedimentos fiscais, tendo a autoridade fiscal considerado que ambas
as empresas cometeram as mesmas infrações.
Com efeito, o acórdão recorrido aproveitou razões de decidir consignadas naquele
outro processo, o que é perfeitamente aceitável e até desejável diante de situações fáticas
semelhantes, por promover uniformização nas decisões e ainda maior eficiência no julgamento.
Não obstante, as autuações de uma e outra empresa guardam especificidades
fáticas no que diz respeito aos valores glosados, bem como ao CMV e à receita auferida.
A receita declarada e o CMV declarados pela Recorrente e apresentados no
Relatório Fiscal à fl. 35 mostram-se completamente discrepantes dos valores constantes do
acórdão recorrido, vide:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

O erro cometido no acórdão recorrido poderia até se tratar de mera inexatidão
material irrelevante para o desfecho do litígio, todavia a proporção entre o CMV/CPV e a glosa
dos custos foi um fato relevante para a decisão, uma vez que mostrando-se o percentual da glosa
bastante pequeno, ratificou-se a adequação da tributação do Contribuinte pelo lucro real. Esta
não foi a única ratio decidendi, mas se mostrou de todo relevante, tanto que logo após fazer a
demonstração da relação “Glosa/CMV” e “Glosa/CMV+Desp Oepracionais”, a decisão recorrida
conclui: “50. Pelas razões expostas, não encontro reparo a ser feito na forma de tributação
adotada pela autoridade fiscal” (fl. 224).
Também no que diz respeito ao argumento de defesa do Sujeito passivo, no
sentido de que não teria optado pela sistemática do lucro real, a decisão a quo ratifica sua
decisão numa tela de consulta do sistema IRPJ, que não constava nos autos, cuja empresa
consultada não é a Recorrente, e sim a MINERAÇÃO CARAVAGGIO LTDA.
É importante frisar que um dos argumentos de defesa da Recorrente foi no sentido
de que não optou pelo lucro real, pois não realizou pagamentos a título de IRPJ, e que este seria
necessário para comprovar sua opção, bem como, argumentou que a glosa dos custo
praticamente zerou suas despesas, devendo ser afastada a apuração pelo lucro real, impondo-se o
arbitramento do lucro, vide trecho do recurso (fl. 257):
7.2.1. Sem maiores digressões, evidente que, ao afastar todas essas Notas Fiscais dos
comprovantes de entrada de mercadoria (despesa), o Auto de Infração deixou de
transparecer qualquer realidade contábil sob a forma de apuração de Lucro Real.
Isto porque quase que foram zeradas as despesas (como se a empresa não tivesse
comprado matéria prima) e apurou-se IRPJ e CSLL a partir de uma base de cálculo
hipotética, por enquadrá-la à modalidade de Lucro Real.
7.3. A Recorrente suscitou essa irremediável nulidade do Auto de Infração, defendendo
que, no caso em tela, somente seria viável a opção do arbitramento de lucro, na forma
do art. 530 do RIR/1999, jamais opção pelo lucro real. (...) (grifei)
Vê-se que ao adotar os fundamentos da decisão proferida em outro processo, o
Colegiado a quo deixou de fazer as devidas adaptações no que concerne aos fatos que se
distinguem num e noutro processo, mormente no que diz respeito à relação entre a glosa dos
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.431 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721538/2012-18

custos e o CMV/CPV e também quanto à prova trazida aos autos que ratificaria a opção do
Contribuinte pelo lucro real.
Portanto, há de ser acolhida a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
tendo em vista que o mesmo teve por fundamento fatos e provas estranhos ao presente
processo e ao Contribuinte ora autuado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e por DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devendo o processo
retornar à DRJ para proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital